Tribunal: TJDFT
Processo: 0740945-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXEQUENDO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE.
1. O título exequendo fixou os índices aplicáveis a título de correção monetária e de juros de mora, os quais devem ser observados para fins de apuração do débito.
2. Agravo de instrumento desprovido.